Tribunal: STF
Processo: ARE 1478245
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ementa: Ação coletiva proposta por sindicato representativo da categoria - Supressão de Adicional de Insalubridade de agentes escolares, sob a alegação de terceirização dos serviços prestados - Autorização assemblear prévia e apresentação do rol de substituídos – Desnecessidade – Precedentes - Cessação do benefício de forma generalizada - Desconto dos valores indevidamente pagos desde a terceirização - Inadmissibilidade - Servidores de boa-fé – Precedentes - Execução coletiva do julgado – Impossibilidade - Existência de particularidades insuscetíveis de serem individualizadas em sede de liquidação - Sentença de procedência da ação - Desprovimento do recurso da Fazenda Estadual e provimento parcial do recurso do Sindicato, consoante especificado, fixada a sucumbência recursal”. (eDOC 14 – ID: cd2a6147)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 7º, VI, 37, XV, e § 2º, e 39, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: a1da2688)



    Nas razões recursais, alega-se a necessidade de prévio contraditório para a supressão do pagamento do adicional de insalubridade. Entende-se que o acórdão recorrido “ao fixar data da confecção do laudo técnico como termo inicial da cessação do pagamento do adicional de insalubridade (...) desconsidera a necessidade de notificação dos interessados e de instauração do competente processo administrativo com abertura de prazo para manifestação dos trabalhadores, de forma que qualquer alteração somente poderá produzir efeitos DEPOIS de finalizado o processo administrativo”. (eDOC 21 – ID: a1da2688, p. 9)



    Conclui-se pela violação ao entendimento firmando por esta Corte no julgamento do tema 138 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Cuidam os autos de ação coletiva proposta pelo Servidores da Educação do Estado de São Paulo AFUSE, em que se pleiteia que o Estado de São Paulo se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade dos servidores, a não ser que instaure processo administrativo em que se apure que o pagamento se deu de forma indevida.  



    O acórdão recorrido consignou “que o termo inicial do corte ou alteração do adicional seja o dia em que constatada a ausência de insalubridade, ou seja, a data do laudo técnico”, e não o fim do término do processo administrativo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “V - No mérito, por sua vez, tem-se que o recurso da Fazenda Estadual não comporta provimento, ao passo que o apelo do Sindicato deve ser parcialmente provido. 



    O adicional de insalubridade cuja cessação ou alteração ora se discute é regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Interessam para o deslinde da presente ação, contudo, somente os artigos 6º e 7º, com o seguinte teor:



    “Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores à aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional. 



    Artigo 7º - O adicional de insalubridade que trata esta lei complementar será concedido ao funcionário ou servidor somente enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante laudo técnico, a eliminação da insalubridade.” (grifo nosso)



    A leitura dos supracitados dispositivos, em especial do artigo 7º, não deixa dúvidas de que a cessação dependerá da constatação da eliminação da insalubridade por meio de laudo técnico. Parece natural, portanto, considerar que o termo inicial do corte ou alteração do adicional seja o dia em que constatada a ausência de insalubridade, ou seja, a data do laudo técnico. 



    Note-se, porquanto oportuno, que a data do laudo comprobatório tem sido o marco adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em ações judiciais que versam sobre o pagamento do adicional de insalubridade:



    (...)



    É certo que essa orientação jurisprudencial se refere aos casos em que há reconhecimento do direito ao percebimento do adicional de insalubridade. Porém, nada obsta que ele seja aplicado a contrario sensu aos casos de cessação do adicional no âmbito administrativo. Afinal, o pagamento da verba foi lastreado por um laudo técnico anterior, cujas conclusões devem persistir até que outro lado comprove que o mesmo servidor, laborando no mesmo local, deixou de desempenhar atividades prejudiciais à sua saúde. 



    Por outro lado, conquanto os artigos 6º e 7º não prevejam a intimação prévia do servidor, não é possível concluir, tal como pretende a Fazenda Estadual, que tal intimação seja prescindível.



    Com efeito, está-se diante de questão com repercussões importantes não só na remuneração, mas também no tempo de serviço necessário à aposentadoria. Por isso, realmente não há como se afastar a necessidade de intimação do servidor interessado acerca da intenção da Administração de promover a alteração ou mesmo o corte no pagamento da verba, até como forma de dar concretude às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    O mero recebimento do demonstrativo mensal de pagamento, por sua vez, não possui o condão de suprir tal intimação. 



    O holerite consiste em simples informativo dos vencimentos percebidos no período, não se prestando obviamente à notificação do servidor sobre o apostilamento de alguma circunstância em seu registro funcional. 



    Também não prospera a alegação fazendária de que a notificação de cada servidor acabaria por inviabilizar o funcionamento da própria Administração. 



    Ao contrário, as cópias dos procedimentos administrativos acostadas aos autos demonstram que a requerida logrou intimar alguns agentes escolares acerca da terceirização dos serviços e cessação do pagamento do adicional de insalubridade. A título de exemplo, cita-se o documento de fl. 429, referente à servidora Maria da Glória Mendonça da Silva, datada de 28/06/201, e a intimação de fl. 459, dirigida à servidora Celia Alves de Oliveira. Ora, tanto esta notificação é possível, que foi levada a efeito, ainda que em relação a alguns servidores. 



    (...)



    No caso em exame, por sua vez, constata-se que a Administração iniciou a terceirização dos serviços de limpeza e merenda em 2008 e, segundo cronograma de fls. 432/436, trata-se de processo que perdurou até 2010.



    Contudo, os atos tendentes à cessação do pagamento do adicional somente tiveram início em 2013/2014, o que deu ensejo à edição de inúmeras apostilas com efeitos retroativos a 2008/2010. Os descontos em folha, portanto, referem-se aos adicionais pagos entre 2008/2010 a 2013/2014. 



    Ainda é importante ressaltar que, com a terceirização, alguns agentes escolares foram transferidos para outras unidades onde o serviço não foi terceirizado. Outros, no entanto, continuaram trabalhando nos mesmos locais, sem que houvesse qualquer explicação sobre quais atividades estes servidores passaram a desempenhar desde então, ou mesmo se continuaram a exercer as mesmas atividades de limpeza e merenda ao lado dos trabalhadores terceirizados. 



    Na verdade, a Administração simplesmente partiu do pressuposto que, com a terceirização, os fatores de insalubridade desapareceram do ambiente de trabalho dos agentes escolares, o que está longe de ser uma obviedade, diga-se de passagem. 



    Seja como for, o fato é que o contexto narrado supra autoriza a conclusão de que os agentes escolares, de um modo geral, receberam de boa-fé os valores pagos até a edição do ato administrativo de cessação do pagamento do adicional. 



    Tanto isto é verdade que a própria Fazenda Estadual dispensou alguns servidores da devolução das verbas administrativamente, sob este mesmo fundamento. É o caso, por exemplo, das servidoras Joana Darc Pereira e Vera Anunciação Brito (fls. 489/673). 



    Assim sendo, porquanto não é lícito à Fazenda Estadual descontar valores dos servidores substituídos pelo autor como tem feito, de forma generalizada, ainda que sob o fundamento da autotutela e da vedação ao enriquecimento ilícito, impõe-se a sua condenação à devolução de tais valores. 



    Contudo, reputa-se inviável a cobrança do montante nestes autos sob a forma de execução coletiva, como pretende o Sindicato, tendo em vista as particularidades que cercam a situação funcional de cada servidor. 



    Afinal, há agentes escolares que permaneceram nas mesmas unidades, ao passo que outros foram transferidos para escolas nas quais os serviços de limpeza e merenda não foram terceirizados. Há ainda servidores readaptados, que foram dispensados administrativamente de devolver valores, que aquiesceram com os descontos, e assim por diante. 



    Por isso, tem-se que o reconhecimento do direito à restituição do montante indevidamente descontado na presente demanda possui tão somente o condão de viabilizar a liquidação e consequente execução individual dos montantes devidos por cada interessado.



    Por fim, tendo em vista a condenação ilíquida imposta à Fazenda nesta ação, tem-se o caso era mesmo de fixação da verba honorária com base no valor da causa, tal como levado a efeito em primeiro grau. 



    Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento), conforme artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. 



    V - Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso da Fazenda Estadual e dou parcial provimento ao recurso do autor, para alterar o termo inicial da cessação do pagamento do adicional de insalubridade para a data da confecção do laudo técnico, e condenar a requerida à devolução dos valores descontados, consoante especificado, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixada a sucumbência recursal”. (eDOC 14 – ID: cd2a6147, p. 10-16)  



    Registre-se que esta Corte reconheceu a repercussão da matéria em discussão no julgamento do tema 138 e assentou tese no sentido de que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 594296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 13.2.2012)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao exigir a prévia intimação dos servidores para desconstituir atos da Administração Pública (supressão do adicional de insalubridade), está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Incorporação de gratificação à aposentadoria. Revisão administrativa. Gratificação indevidamente percebida pode ser descontinuada pela Administração Pública, mediante a instauração de processo administrativo. Súmula 473. 4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à irregularidade da concessão demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (AI 819122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.05.2019 – grifo nosso)  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento da Corte é no sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. II - Como tem consignado o Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido” (AI 710085 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 06.03.2009 – grifo nosso)  



    Ademais, divergir das conclusões do acórdão acerca do momento em que deverá ser considerado para a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, demandaria análise da legislação local e o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa Direito administrativo. Policial militar. Adicional de insalubridade. Recebimento durante o curso de formação. Leis Complementares 432/1985 e 835/1997, ambas do Estado de São Paulo. Debate de âmbito infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca do termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, tendo em conta a caracterização, ou não, de atividade insalubre durante o curso de formação de Policial Militar, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem (Leis Complementares 432/1985 e 835/1997, ambas do Estado de São Paulo), bem como a reelaboração da moldura fática, a torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 2. Recurso extraordinário não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, tendo em conta a caracterização, ou não, de atividade insalubre durante o curso de formação de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo”. (RE 1421841 RG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.08.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ALTERAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1368685 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.05.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: cd2a6147, p.16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente